Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-05.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800629-05.2019.8.14.0035

APELANTE: MARIA DO CARMO DE BRITO PICANCO

APELADO: ANTONIO SERGIO AZEVEDO SIQUEIRA, ELIANE DE VASCONCELOS SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800629-05.2019.814.0035

APELANTE: MARIA DO CARMO DE BRITO PICANÇO

APELADOS:
ANTONIO SERGIO AZEVEDO SIQUEIRA E OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1-Preliminar: Cerceamento de defesa, rejeitada. Matéria exclusivamente de direito.

2-Mérito

2.1
Esbulho alegado. Atual possuidor estranho a presente lide. Ilegitimidade passiva.

3. Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante
MARIA DO CARMO DE BRITO PICANÇO
e ora apelados
ANTONIO SERGIO AZEVEDO SIQUEIRA E OUTRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800629-05.2019.814.0035

APELANTE: MARIA DO CARMO DE BRITO PICANÇO

APELADOS:
ANTONIO SERGIO AZEVEDO SIQUEIRA E OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DO CARMO DE BRITO PICANÇO
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, tendo como ora apelados
ANTONIO SERGIO AZEVEDO SIQUEIRA E OUTRA
.

Consta das razões insertas na petição inicial que a autora é possuidora de forma mansa, pacífica e ininterrupta de um imóvel medindo 12,30m (doze metros e trinta centímetros) de frente e de fundos, por 51,37m (cinquenta e um metros e trinta e sete centímetros) de comprimento do lado direito e 50,75m (cinquenta metros e setenta e cinco centímetros) de comprimento do lado esquerdo, perfazendo um total de 571,27m2 (quinhentos e setenta e um metros quadrados e vinte e sete centímetros quadrados), situado na Travessa Dr. Machado, 530, Centro, na cidade de Óbidos, desde o ano de 1983, utilizado para sua moradia, há mais de 36 anos

Acrescentou que no dia 05 de março de 2019, teve os fundos do seu quintal invadido, com a cerca divisória removida pelos Réus, que por conta própria, iniciaram clandestinamente a construção de uma casa de alvenaria no local, invadindo 10 metros pelos fundos do imóvel da Autora, restando infrutífera a tentativa de resolução da questão de forma extrajudicial, razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar formulado na inicial (ID 5186566).

Fora realizada audiência de conciliação (ID 5186587).

Os réus apresentaram contestação (ID 5186589)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 5186605) que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por ilegitimidade passiva, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15%(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 93, §3º do CPC).

Inconformada, a autora
MARIA DO CARMO DE BRITO PICANÇO
interpôs recurso de apelação (ID 5186608).

Aduziu, preliminarmente, a nulidade da sentença ora vergastada, por entender que a ausência de produção de provas, a exemplo da oitiva de testemunhas, teria acarretado cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que restou comprovada a posse alegada na inicial, há mais de 30 (trinta) anos, e, assim, é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação, salientando que o esbulho teria sido devidamente comprovado, posto que a recorrente trouxe aos autos imagens de seu terreno, sua casa e da sua cerca violada.

Afirma que não se deve perquirir acerca da propriedade da coisa, mas sim a necessidade de reintegração na posse, asseverando que, ainda que não conte da sentença, faz-se necessária investigação dos fatos e a apuração de possível fraude perante os órgãos da Administração Pública.

Em contrarrazões (ID 5186617), os recorridos pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5211264), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 5351185.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 6056208).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Antes de adentrar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz a ora apelante que a sentença seria nula, visto que se mostra indispensável na hipótese a realização de diversas provas requeridas na exordial.

Analisando os autos, verifica-se que a presente lide se restringe a análise da alegada posse do bem descrito na exordial, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais, representando, assim, questões de direito.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que os apelados trouxeram aos autos diversos documentos que permitiram extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Nessa senda, vejamos a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento de defesa
.
No
caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide

não implica cerceamento de defesa
. [...]. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato
há prova suficiente para o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15
. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

MÉRITO

Prima facie
, cumpre asseverar que a presente demanda funda-se no “
ius possessionis”
, isto é, no exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

Em ação dessa espécie, permite-se que a posse seja mantida em nome de um possuidor não proprietário; admite-se que essa manutenção seja realizada inclusive em detrimento do legítimo proprietário; tolera-se até mesmo a proteção do esbulhador contra ato de terceiro. Enfim, o real objetivo de uma ação possessória é a manutenção de um estado de fato pretérito.

Na ação de reintegração de posse especificamente, compete à parte autora a prova dos requisitos indicados no art. 561 do CPC: a posse pretérita; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse.

No presente caso, observa-se que a ação de reintegração de posse, na verdade não reconheceu a ilegitimidade ativa, mas sim a ilegitimidade passiva dos apelados, para figurarem como demandados na ação de origem, posto que comprovaram, em sede de contestação, que o proprietário e possuidor da área tida como esbulhada, pertence a Fernando Amorim Ribeiro, pessoa estranha a presente lide.

Nessa senda, faz-se mister transcrever, na íntegra, trecho do brilhante parecer ministerial acerca desse tópico do recurso de apelação, posto que esclarece de forma inconteste as arguições postas ao exame desta Turma,
in verbis
:

(...)
Em contrapartida, os requeridos juntam vários documentos que sustentam, por exemplo, a ilegitimidade passiva em compor à lide, tais como, o alvará de licença de obras, o qual consta o nome de Fernando Amorim Ribeiro como proprietário (ID. 5186590), o contrato de cessão de direitos de herança que consta o nome de Fernando como o novo proprietário do terreno (ID. 5186593). Em suma, os requeridos comprovam que, além de não serem parte legítima do processo, comprovam que outra pessoa já possuía ânimo de possuidor, e documento de proprietário sob o terreno. (...)

Ora, pelo que se denota, o ponto focal da sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, se deu em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos recorridos, não tendo estes qualquer participação nos fatos elencados na exordial pela apelante.

Nesse contexto, não resta dúvida de que não se configurou o esbulho, e, consequentemente, a ação de reintegração de posse não se mostra adequada para o alcance da pretensão dos autores.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

Por fim, quanto a alegação de necessidade de investigação de eventual conluio entre a administração pública do município e a parte adversa, tem-se que tais alegações, além de terem sido veiculadas tão somente nesta sede, a apelada não se desincumbiu de comprovar as suas arguições.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado de origem para extinguir o feito, sem resolução de mérito, com base na ilegitimidade passiva dos apelados, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARES

Desembargadora-Relatora

Belém, 14/10/2021